Tribunal: TJPA
Processo: 0800367-42.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800367-42.2024.8.14.0015

APELANTE: JHONATHAN WARLLYSON CANUTO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0800367-42.2024.8.14.0015.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL.

APELANTE: JHONATHAN WARLLYSON CANUTO ALVES.

DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO.

REVISOR:
DESEMBARGADOR
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO.

SÚMULA 14 DO TJ/PA. DESPICIENDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA A FIM DE ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO.

FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Arma de fogo não apreendida, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Súmula nº 14, desta e. Corte.

3 – Conforme Súmula 231 do STJ, embora reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, não pode a pena ser reduzida aquém do mínimo legal.

4 -

Impossibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, em estrita observância ao que preceitua o art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB
.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2025

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
JHONATHAN WARLLYSON CANUTO ALVES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou
à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos (ID 19155198): 1) afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo; 2) fixação da reprimenda aquém do mínimo legal; 3) alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 19155202.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 19381717).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação se encontra adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia (ID 19155097),
verbis:

(...).

Consta nos autos do incluso procedimento policial que, na data de 17/01/2024, por volta das 18h10min, em via pública, na rua major Francisco Alves, bairro Caiçara, neste município, o denunciado JHONATHAN WARLLYSON CANUTO ALVES na companhia do adolescente MARCOS VINICIUS PONTES DE SÁ, subtraiu para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, uma motocicleta HONDA/NXR150 BROS ES, Placa OTV7293, da vítima ANTONIO VALDEVAN BEZERRA GONÇALVES.

Na data do evento em apreço, a vítima estava parada em frente a uma residência, aguardando o portão abrir, quando foi abordada pelo denunciado e pelo adolescente, que estavam em uma motocicleta HONDA BIZ, e, de pronto, anunciaram o “assalto”, dizendo: “PASSA A CHAVE DA MOTO E NÃO OLHA PRA MIM”

Diante disso, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima entregou a motocicleta. Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga.

Contudo, a vítima conseguiu rastrear a localização de sua motocicleta e informou a Polícia. O referido bem foi encontrado no ramal do cupiúba, em posse do acusado.

Destaca-se que, outra guarnição da Polícia Militar logrou êxito em localizar o adolescente que participou do roubo, estando o mesmo em posse da motocicleta Honda Bis, a qual fora utilizada para cometer o crime.

(...).

Considerando a conduta acima narrada, vislumbra-se que o denunciado JHONATHAN WARLLYSON CANUTO ALVES perpetrou o crime do artigo 157, §2º, II, c/c §2º-A, I do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

(...).

São os fatos.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa postulou, inicialmente, a exclusão da circunstância agravante de aumento de pena pelo uso de arma de fogo
.

Na hipótese
sub judice
, restou claro pelo depoimento da vítima, nas duas oportunidades em que fora inquirida, o uso do artefato bélico.

Insta acrescentar que a ausência de elaboração de parecer técnico acerca do artefato, quando sua realização se revela inviável, não resulta na exclusão da circunstância especial de incremento prevista no inciso I do parágrafo 2º-A, do artigo 157, do Código Penal. Tal exclusão é condicionada à existência de outras vias aptas a corroborar sua efetiva utilização no cometimento da conduta criminosa.

O entendimento sedimentado na jurisprudência abaliza a desnecessidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da causa de aumento de pena, desde que a utilização do objeto seja atestada por outros meios probatórios, tais como o relato da vítima ou o depoimento de testemunhas.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação análoga. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORANTES. AUMENTO. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1.
Nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova.

2. Ademais, "'mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa' (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019)" (HC n. 729.649/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

3.
Nesse contexto, "a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
" (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

4. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

5. In casu, entendeu-se que houve a premeditação do delito e que a ação criminosa foi excessivamente agressiva e violenta, justificando a valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, sendo necessário reexame fático probatório para alterar essa conclusão.

6. Na terceira fase, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "admite-se a imposição de fração superior a 1/3 pelo reconhecimento das causas de aumento de pena do delito de roubo (art. 157, § 2º, do CP), quando apontados elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação" (AgRg no HC 665.125/RJ, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

7. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes.

8. No caso concreto, as instâncias ordinárias destacaram que "os delitos de roubo foram praticados por quatro (quatro) agentes e com o emprego de quatro armas de fogo" (e-STJ fl. 416), elementos concretos suficientes para justificar os aumentos da pena efetuados na terceira fase da dosimetria.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (grifei)

Com efeito, esta Colenda Corte de Justiça, acompanhando entendimento jurisprudencial oriundo dos Tribunais Superiores, já firmou entendimento de que a não apreensão da arma de fogo empregada para cometer o ilícito penal, bem como a inexistência de perícia respectiva, não afasta a aplicação da majorante em questão se o efetivo uso do instrumento for auferível por outros meios de provas, como no caso em apreço.

Nesse sentido, foi editada a Súmula nº 14, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 14, TJ/PA: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”. (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

Extrai-se, do testemunho da vítima coletado durante a instrução processual
fielmente transcrito no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID 19155182 - Págs. 2 a 3), a confirmação do uso do artefato, conforme
declaração que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

ANTONIO VALDEVAN BEZERRA GONÇALVES disse que foi abordado por dois rapazes em uma motocicleta,
que o rapaz mais novo estava com uma arma de fogo na mão,
que pediram a chave da motocicleta, que entregou, que o rapaz mais velho saiu com a sua motocicleta, que 1h depois a motocicleta foi recuperada.

(...). (grifei).

Consoante tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Cumpre ressaltar a absoluta ausência, nos autos, de qualquer indício que coloque dúvida sobre o comprometimento do depoimento da vítima com a verdade.

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a decisão de condenação com a majorante em questão, pelo que não merece guarida o pleito da defesa.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA COM A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Adianto, desde logo, que não acolho os pleitos defensivos. Explico.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

O pedido d
a defesa de fixação da pena intermediária, abaixo do mínimo, pela incidência da atenuante da confissão espontânea não pode prosperar, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para aquem do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

E, por fim, em atenção ao
quantum
de pena fixada de forma escorreita pelo juízo sentenciante, qual seja,
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b do CPB, motivo pelo qual também não acolho o pleito defensivo, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
,
tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada, conforme amplamente analisado alhures.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantem-se todas as demais condições estabelecidas na r. sentença vergastada.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Nesse sentido, colecionam-se:

(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...).

(
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014). (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Ante o exposto
,
conheço o recurso e
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025